Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-70.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007859-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (APELADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. EXONERAÇÃO IMOTIVADA DURANTE MANDATO COM PRAZO DETERMINADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança com pedido de declaração de nulidade de decreto municipal de exoneração de membro titular da Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito, regularmente nomeado para mandato de
02 (
dois
)
anos, com término previsto para dezembro de 2026, sem fundamentação legal específica para a interrupção antecipada do mandato.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a exoneração imotivada de membro da JARI investido em mandato com prazo determinado, considerando a natureza
honorífica do cargo e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3.
A legislação municipal estabelece mandato de
02 (
dois
)
anos para os membros da JARI, configurando função honorífica submetida ao regime de mandato com prazo certo e determinado, o que impõe limitações específicas ao poder exoneratório da Administração Pública.

4.
O princípio da legalidade administrativa, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, determina que a Administração Pública somente pode atuar quando autorizada por lei e nos exatos limites desta autorização, exigindo fundamentação jurídica específica para a destituição antes do termo final.

5.
A estabilidade temporal do mandato constitui garantia institucional essencial para o exercício independente das funções julgadoras, preservando a imparcialidade decisória contra influências político-administrativas indevidas.

6.
O ordenamento jurídico administrativo estabelece causas taxativas para a interrupção de mandatos com prazo determinado: renúncia expressa, falecimento ou destituição motivada mediante processo administrativo disciplinar com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "Membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito, investido em mandato com prazo determinado, não pode ser exonerado imotivadamente antes do término do período legalmente estabelecido, configurando a exoneração sem
fundamentação legal violação ao princípio da legalidade administrativa e direito líquido e certo à manutenção no cargo."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; Lei Municipal nº 6.676/2021; Decreto Municipal nº 10.594/2024, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1036556-82.2017.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.08.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do mandado de segurança
n.
1007859-70.2025.8.11.0041, concedeu a segurança vindicada por
LUÍS GUSTAVO BANZI TONUCCI
para declarar a nulidade do Decreto nº 10.867/2025, determinando sua imediata recondução ao cargo de Membro Titular da JARI/SEMOB, com garantia do exercício das funções até o termo final do mandato, previsto para 16 de dezembro de 2026.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença foi proferida de forma equivocada, sustentando a ausência de ato arbitrário praticado pelo município e a inexistência de direito líquido e certo do impetrante.

Argumenta que as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações são constituídas com representação de órgãos e entidades, devendo ser observados os princípios da representatividade, pluralidade e autonomia.

Aduz que o caráter representativo do cargo exige vínculo direto com o órgão indicante e que a substituição se deu por perda da característica de representação, não constituindo ato discricionário.

Sustenta, ainda, que o ato de posse do impetrante foi viciado, tendo sido realizado por pessoa sem poderes para tal, em desacordo com o artigo 2º da Lei nº 7.161/2024.

Alega que a permanência de indivíduo em cadeira representativa sem relação com a vaga contraria os requisitos do cargo,
especialmente em órgão julgador onde os votantes falam em representação a órgãos e instituições.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença, com reconhecimento da ausência de direito líquido e certo e inexistência de ato lesivo praticado pela municipalidade.

O apelado apresentou contrarrazões
no Id.
287015413
,

pugnando pelo
não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
291147365
,
pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença em
remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a segurança vindicada por
LUÍS GUSTAVO BANZI TONUCCI
para declarar a nulidade do Decreto nº 10.867/2025.

Na origem, o impetrante alegou que foi regularmente nomeado para mandato de
02 (
dois
)
anos, conforme Decreto nº 10.739, de 16/12/2024, com término previsto para 16/12/2026, sustentando a ilegalidade do ato exoneratório por não estar fundamentado em qualquer das hipóteses legais de interrupção de mandato.

A controvérsia
recursal
reside na
identificação
dos limites jurídicos para a exoneração de membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações investido em mandato com prazo determinado, considerando a natureza honorífica do cargo e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Pois bem.

No caso, o
exame da legislação municipal aplicável à espécie -
Lei Municipal nº 6.676/2021
(Id.
287015368
)
e Decreto Municipal nº 10.594/2024
(Id. 287015363)
- revela disposição normativa inequívoca quanto à duração do mandato dos membros da JARI.

O artigo 6º do referido decreto estabelece de forma cristalina que
"os membros da JARI, incluindo o Presidente, exercerão mandato pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo admitida uma única recondução por igual período."

A natureza jurídica do cargo de membro da JARI configura função honorífica submetida ao regime de mandato com prazo certo e determinado. Tal característica impõe limitações específicas ao poder exoneratório da Administração Pública, diferenciando substancialmente dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

O princípio da legalidade administrativa, consagrado no artigo 37 da Constituição
da República
, estabelece que a Administração Pública somente pode atuar quando autorizada por lei e nos exatos limites desta autorização.

Uma vez nomeado o agente para mandato legalmente predeterminado, a destituição antes do termo final exige fundamentação jurídica específica e observância rigorosa do devido processo legal.

A argumentação municipal de que a representatividade do cargo demandaria vínculo funcional direto com o órgão indicante não encontra respaldo na configuração jurídica das funções honoríficas.

A representação exercida pelos membros da JARI não se caracteriza como representação jurídico-funcional
stricto sensu
, mas como representação técnico-institucional destinada a assegurar pluralidade de perspectivas no julgamento dos recursos administrativos.

A autonomia constitucionalmente assegurada aos entes federativos para a indicação de representantes em órgãos colegiados administrativos não pode ser relativizada por critérios subjetivos de conveniência política posteriores à nomeação.

A estabilidade temporal do mandato constitui garantia institucional essencial para o exercício independente das funções julgadoras, preservando a imparcialidade decisória contra influências político-administrativas indevidas.

A alegação de vício no ato de posse, fundamentada na suposta incompetência da autoridade que presidiu a solenidade, não possui força jurídica suficiente para invalidar o ato de nomeação já aperfeiçoado e exercido regularmente.
Eventuais irregularidades formais secundárias não contaminam a essência do ato administrativo quando este se encontra materialmente conforme ao ordenamento jurídico e tem sido exercido sem impugnação
específica
.

O ordenamento jurídico administrativo estabelece causas taxativas para a interrupção de mandatos com prazo determinado: renúncia expressa do agente, falecimento ou destituição motivada mediante processo administrativo disciplinar, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de qualquer dessas hipóteses legais torna juridicamente inviável a exoneração unilateral por mera conveniência administrativa.

A preservação da estabilidade dos mandatos honoríficos em órgãos julgadores constitui corolário do princípio da separação de funções e da independência administrativa necessária ao exercício imparcial da atividade judicante.

A possibilidade de exoneração discricionária comprometeria fundamentalmente a autonomia decisória dos membros, submetendo-os a pressões político-administrativas incompatíveis com a natureza jurisdicional de suas atribuições.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
reconhece a impossibilidade de exoneração imotivada de membros da JARI investidos em mandato com prazo certo
,
conforme demonstra o precedente citado na fundamentação da sentença recorrida. Tal entendimento harmoniza-se com os princípios constitucionais da legalidade, motivação dos atos administrativos e devido processo legal.
Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -
MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (JARI) - AGENTE HONORÍFICO – NOMEAÇÃO PARA MANDATO COM PRAZO CERTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO IMOTIVADA ANTES DO TÉRMINO
- PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo prova pré-constituída das alegações acerca da alegação, mostra-se inadequada a via mandamental, cujo rito inadmite dilação probatória.

Membro de Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito (JARI) é agente honorífico da administração, e não detentor de cargo em comissão, daí porque, nomeado para mandato com prazo certo, não pode ser exonerado antes de decorrido este, salvo destituição na hipótese de infração disciplinar e mediante apuração em processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa
”.

(N.U 1036556-82.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2018,
Publicado
no DJE 10/08/2018)
.
[sem destaque no original]
.

O controle jurisdicional sobre os atos administrativos de exoneração deve ser exercido com rigor quando envolve cargos submetidos a mandato temporário, verificando-se a existência de motivação legal suficiente e a observância das garantias procedimentais constitucionalmente asseguradas.

A presunção de legalidade dos atos administrativos não dispensa a demonstração de conformidade com os requisitos legais específicos aplicáveis à espécie.

No caso concreto, a ausência de qualquer procedimento administrativo prévio, a inexistência de motivação jurídica específica para a exoneração e a natureza honorífica do cargo com mandato predeterminado, configuram violação manifesta ao ordenamento jurídico administrativo,
caracterizando direito líquido e certo à manutenção no cargo até o término do período legalmente estabelecido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá
(MT)
e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do Decreto nº 10.867/2025 e determinar a recondução do impetrante ao cargo de Membro Titular da JARI/SEMOB até o término do mandato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025